Tribunal: TJBA
Processo: 8004339-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004339-76.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO JOAO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE PESSOA IDOSA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO MORAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACORDO VÁLIDO E EFICAZ. A simples alegação de coação moral em audiência realizada na presença de magistrado e advogado, sem qualquer demonstração concreta do vício alegado, não é suficiente para invalidar acordo firmado entre as partes. Não há cerceamento de defesa quando as partes, pessoas capazes e devidamente assistidas por advogado, celebram acordo de livre e espontânea vontade, culminando na extinção do processo com resolução do mérito. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença se limita a homologar acordo que abrange integralmente o objeto do processo, conforme postulado pelas próprias partes. A validade do acordo celebrado em sede de medida protetiva pressupõe apenas a capacidade das partes, a assistência técnica adequada e a ausência de vícios demonstrados de forma inequívoca. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004339-76.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO JOÃO DOS SANTOS ARAÚJO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.